Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PERÍCIA. ASSINATURAS ESCANEADAS. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. APROVEITAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou quando os autos estão devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
3. Os documentos com assinaturas escaneadas, sem qualquer meio de certificação, não possuem a presunção de autenticidade do negócio jurídico descrito.
4. Constatada a ausência de manifestação de vontade na realização de acordo, não cabe o aproveitamento do ato, ainda que de forma parcial, uma vez que se trata de negócio jurídico inexistente.
5. Recurso conhecido e não provido.